Tribunal: TJDFT
Processo: 0704805-26.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. FIXAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO. NECESSÁRIA. RECURSO PROVIDO.
1. Conforme se estrai do art. 86 do Código de Processo Civil, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
2. A norma processual não autoriza que, em caso de sucumbência recíproca em razão de julgamento parcialmente procedente, cada parte seja condenada a arcar com os honorários de seu próprio advogado.
3. É necessário que se proceda à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, por meio dos critérios previstos no art. 85 do CPC/2015, e, posteriormente, promova sua distribuição, determinando o percentual que cada parte deverá arcar, de acordo com a proporção que tenha sucumbido (princípio da proporcionalidade).
4. Os honorários possuem caráter alimentar, o que os reveste de indisponibilidade, sendo direito dos patronos que atuaram na causa a devida contraprestação patrimonial.
5. Deu-se provimento ao apelo.